Tribunal: TJPA
Processo: 0820435-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820435-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO CLAUDINO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional de Contratos Bancários ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com pretensão de cessar descontos em folha e excluir negativação decorrente de suposta abusividade contratual. Alegações de juros excessivos, capitalização não pactuada e liberação parcial de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das alegações de (i) abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto às taxas de juros e à capitalização; (ii) não liberação integral do crédito contratado; (iii) descontos mensais comprometedores da subsistência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrada a probabilidade do direito, pois as provas apresentadas não infirmam a presunção de legalidade dos contratos firmados com instituição financeira supervisionada pelo Banco Central.

4. Existência de cláusula expressa de capitalização, em conformidade com entendimento do STJ quanto à validade da cobrança de juros compostos quando pactuada de forma clara.

5. Indícios de liberação do crédito contratado, havendo necessidade de dilação probatória para eventual verificação de compensações por débitos anteriores.

6. Inexistência de comprovação concreta de comprometimento da subsistência, sendo insuficientes as alegações genéricas quanto à violação ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausente prova inequívoca da abusividade contratual alegada. 2. A existência de cláusula contratual expressa autorizando a capitalização de juros, em consonância com jurisprudência do STJ, afasta a alegação de ilegalidade. 3. Alegações genéricas de comprometimento da renda não bastam para caracterizar risco ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ricardo Claudino da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação Revisional De Contratos Bancários
ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ.

Na origem, o agravante propôs ação revisional de contratos c/c pedido de anulação de cláusulas e repetição de indébito, na qual questiona a validade de cláusulas de três contratos bancários firmados com o recorrido.

Sustenta que houve abusividade das taxas de juros aplicadas, com índices muito superiores à média de mercado, conforme parâmetro do Banco Central. Aponta ainda a ausência de clareza quanto à capitalização diária de juros, o que viola o dever de informação clara e precisa previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, relação ao contrato nº 2789673, afirma que o valor do crédito contratado não foi disponibilizado integralmente, razão pela qual não poderia ser cobrado integralmente.

Informa que, apesar de estar adimplindo regularmente os pagamentos, com descontos mensais realizados diretamente nos seus vencimentos, foi indevidamente negativado junto ao SERASA, o que configuraria conduta abusiva do banco recorrido.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência para cessar os descontos relativos às parcelas dos contratos ora questionados.

Em sede de cognição sumária o juízo indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Analisando a documentação que acompanha a inicial, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito. Entendo que, para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada ir além a média de mercado ou mera alegação da parte autora, deve a vantagem exagerada ficar cabalmente demonstrada em cada caso, de modo a saltar aos olhos do Juízo.

Ademais, o cálculo juntado à exordial foi elaborado afastando as cláusulas questionadas pela autora, e aplicando metodologia de cálculo diferente da supostamente pactuada no contrato. Logo, para que seja verificada a exatidão do referido cálculo, necessária antes a análise completa do mérito da demanda, o que não cabe em sede de tutela de urgência, antes da formação do contraditório.

No mais, com relação à alegação de não disponibilização do crédito relativo ao Contrato nº 2789673, observo que na data indicada para liberação do valor, houve um depósito na conta-corrente da autora. Ainda que o valor seja diverso do acordado no contrato, não se pode ignorar a possibilidade de amortização de dívida anterior com parte do valor contratado, pelo que entendo a prévia formação do contraditório para melhor análise da situação.

Assim, entendo que não restou caracterizada a probabilidade do direto alegado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de um de seus pressupostos autorizadores.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, por entender preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, as mesmas razões da inicial, de que os contratos bancários firmados com o recorrido são abusivos em razão da aplicação de taxas de juros excessivamente superiores àquelas praticadas no mercado, conforme parâmetro do Banco Central e a ausência de clareza nas informações fornecidas sobre a capitalização diária dos juros, praticada de forma oculta e sem pactuação expressa.

Defende que o valor do contrato nº 2789673, não foi integralmente creditado em sua conta bancária, o que torna inviável a cobrança de qualquer obrigação dele decorrente, principalmente porque não há comprovação nos autos de que tal quantia tenha sido liberada de forma efetiva.

Defende a comprovação do perigo da demora, pois a manutenção dos descontos sobre seus vencimentos, em montantes exorbitantes, compromete sua subsistência e a de sua família, configurando violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Assim, pleiteia a suspensão dos descontos realizados em seus rendimentos, bem como o cancelamento imediato da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidas as suas alegações e concedida a tutela de urgência, com a suspensão dos descontos incidentes sobre os contratos bancários e a determinação de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, até a solução final da demanda revisional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou indeferiu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No caso em apreço, as razões recursais limitam-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sustentando a abusividade das taxas de juros aplicadas, a ausência de clareza quanto à capitalização diária, e a não integral liberação do crédito contratado. Contudo, a decisão agravada bem fundamenta que tais alegações, por si sós, não demonstram a probabilidade do direito.

Exige-se prova cabal de vantagem exagerada ou de prática abusiva, o que não foi oferecido. As provas documentais anexadas carecem de idoneidade para infirmar a legalidade contratual presumida nos instrumentos celebrados com instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, como já explanado quando da análise do pedido liminar, o contrato possui cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros, com menção às taxas mensais e anuais pactuadas (Id nº 23683645).

Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para a caracterização de pacto expresso.

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Quanto à alegação de não liberação integral do valor contratado, observa-se nos autos indício de que o valor foi depositado na conta do autor, podendo haver compensações com eventuais débitos preexistentes, o que exige dilação probatória e prévia formação do contraditório (Id 24081746, pág. 2). Assim, não cabe sua análise em sede de tutela de urgência.

Por fim, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que não restou demonstrado, considerando que os descontos questionados incidem sobre contratos formalmente celebrados, cuja legalidade será oportunamente aferida. Não há demonstração de comprometimento de subsistência apto a configurar violação ao mínimo existencial, sendo insuficientes alegações genéricas para tanto.

Desta forma, nesse momento processual, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025